Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.

2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1o, IV) e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (3o, I), bem assim estabelecem ser livre a associação profissional ou sindical, competindo ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria (8o, caput, e incisos I e III). Isso porque o embargante pretende, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. Entretanto, destacam-se as questões debatidas no julgamento.

3. Em relação a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.